Tribunal: TJDFT
Processo: 0002835-81.2017.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes da ofendida e de informante, prestadas perante a autoridade policial e confirmadas em juízo.

2. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, notadamente quando corroborada por outros elementos de convicção e não infirmada pelo réu.

3. Verificando-se desproporcionalidade no aumento aplicado em razão da presença de agravante, impõe-se a redução da pena.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.